Tribunal: TJES
Processo: 5014494-77.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014494-77.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE
–
CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
INCOMPATIBILIDADE DO RITO PREVISTO NO CPC COM A SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS –

CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE
.

1.
O cerne da controvérsia instaurada entre os Juízos em conflito cinge-se em averiguar a qual dos dois cabe a competência para processar e julgar a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Neste caso, ainda que a demanda não esteja prevista no rol de exceções do art. 2º, § 1º, da Lei 12.153/2009 e que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, não será competente o Juizado da Fazenda Pública.

2.
Existem diversas incompatibilidades entre os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente e o sistema dos Juizados Especiais. De acordo com o § 1º, I, do art. 303, quando concedida a tutela, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de seus argumentos, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final (art. 303, § 1º, I), o que, em primeira análise, já se mostra incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais.

3.
Outro ponto a ser considerado é que esse instituto permite a estabilização do respectivo comando judicial que lhe defira, acaso contra ele não seja interposto o respectivo recurso, circunstância que, todavia, não impedirá que qualquer das partes demande futuramente a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada que se estabilizou (art. 304, CPC). Mas, conforme previsão contida no art. 2º, § 5º, da Lei 12.153/09, as pessoas jurídicas de direito público não podem figurar como autoras no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, dessa forma, estariam impossibilitadas de ajuizar a ação prevista no § 4º, do art. 304 do CPC.

4
.
Vale observar, ainda, que no Fórum Nacional de Juizados Especiais - FONAJE foi editado o Enunciado 163, o qual estabelece, taxativamente, que “
os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/15 são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais
”.

5.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
face a remessa pelo
3º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E
DA
FAZENDA PÚBLICA
DE
VITÓRIA
dos autos da
“
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
”
tombada sob o n. 5036684-59.2023.8.08.0024 proposta por André Zelazowski em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o procedimento instituído pelo art. 303 do Código de Processo Civil é incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, posto que a decisão que aprecia a pretensão requerida em caráter antecipado antecedente se trata de decisão interlocutória e provisória, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC, sob pena de estabilização da tutela.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a Lei nº 12.153/09 não dispõe qualquer vedação, consignando que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado se manifestou sobre a possibilidade de tramitação desse tipo de rito nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 6822514).

A d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 7027049).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014494-77.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO: 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
face a remessa pelo
3º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E
DA
FAZENDA PÚBLICA
DE
VITÓRIA
dos autos da
“
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
”
tombada sob o n. 5036684-59.2023.8.08.0024 proposta por André Zelazowski em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o procedimento instituído pelo art. 303 do Código de Processo Civil é incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, posto que a decisão que aprecia a pretensão requerida em caráter antecipado antecedente se trata de decisão interlocutória e provisória, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC, sob pena de estabilização da tutela.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a Lei nº 12.153/09 não dispõe qualquer vedação, consignando que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado se manifestou sobre a possibilidade de tramitação desse tipo de rito nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Pois bem.

O cerne da controvérsia instaurada entre os Juízos em conflito cinge-se em averiguar a qual dos dois cabe a competência para processar e julgar a tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, esses são órgãos da justiça comum, integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, que foram criados pela Lei 9.099/95, aos quais compete processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, ressalvadas somente as hipóteses previstas no § 1º do seu artigo 2º.

Portanto, estabeleceu o mencionado diploma legal que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1º) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CF/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por seu turno, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente se encontra prevista nos arts. 303 e 304 do CPC/15, os quais assim dispõem:

Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Art. 304.
A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

Nesses casos, ainda que a demanda não esteja prevista no rol de exceções do art. 2º, § 1º, da Lei 12.153/2009 e que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, entendo que não será competente o Juizado da Fazenda Pública.

Isto porque, ao meu sentir, existem diversas incompatibilidades entre os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente e o sistema dos Juizados Especiais.

Conforme se viu, de acordo com o § 1º, I, do art. 303, quando concedida a tutela, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de seus argumentos, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final (art. 303, § 1º, I), o que, em primeira análise, já se mostra incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais.

Outro ponto a ser considerado é que esse instituto permite a estabilização do respectivo comando judicial que lhe defira, acaso contra ele não seja interposto o respectivo recurso, circunstância que, todavia, não impedirá que qualquer das partes demande futuramente a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada que se estabilizou (art. 304, CPC).

Mas, conforme previsão contida no art. 2º, § 5º, da Lei 12.153/09, as pessoas jurídicas de direito público não podem figurar como autoras no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, dessa forma, estariam impossibilitadas de ajuizar a ação prevista no § 4º, do art. 304 do CPC.

Neste caso, poder-se-ia conceder um indesejável tratamento processual não isonômico entre as partes litigantes ou até mesmo implicar, por via reflexa, em uma descabida negativa de acesso ao Judiciário em desfavor da Fazenda Pública perante um juízo cuja competência seria absoluta.

Vale observar, ainda, que no Fórum Nacional de Juizados Especiais - FONAJE foi editado o Enunciado 163, o qual estabelece, taxativamente, que “
os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/15 são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais
”.

Reforça este entendimento os Enunciados nº 89 e nº 178, que, respectivamente esclarecem que: “
não cabe processo cautelar autônomo, preventivo ou incidental, no âmbito dos Juizados Especiais
”, bem como que “
a tutela provisória em caráter antecedente não se aplica ao rito dos juizados especiais federais, porque a sistemática de revisão da decisão estabilizada (art. 304 do CPC/2015) é incompatível com os arts. 4º e 6º a Lei nº 10.259/2001
”.

Deste modo, entendo inviável que a competência para processar e julgar os autos originários seja declinada para o Juizado Especial da Fazenda Pública tão somente em razão do valor da causa, sem que a circunstância da adoção pelo agravante do procedimento previsto para a tutela antecipada de caráter antecedente, na forma dos arts. 303 e 304 do CPC seja levada em consideração.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 303 E 304, CPC – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 163, FONAJE – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA COM BASE APENAS NO VALOR DA CAUSA CASSADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO. Conforme o Enunciado 163 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais, entendimento este aplicável inclusive ao Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJ-MS - AI: 14075591820208120000 MS 1407559-18.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 24/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 303 E 304, CPC – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 163, FONAJE – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA COM BASE APENAS NO VALOR DA CAUSA CASSADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO. Conforme o Enunciado 163 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais, entendimento este aplicável inclusive ao Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJ-MS - AI: 14075591820208120000 MS 1407559-18.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 24/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA FAZER TRAMITAR AÇÃO DE CARÁTER CAUTELAR/ANTECEDENTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 3.º E 51, II, DA LEI N.º 9.099/95. ENUNCIADOS N.ºS 161 E 163 DO FONAJE. EXEGESE DO ART. 51, I DA LEI N. 9.099/1995. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50186911620208240039, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 08/09/2022, Primeira Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONSOANTE ART. 2º LEI Nº 9.099/95, 3º DA LEI Nº 12.153/09 E ENUNCIADO 163 DO FONAJE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEFAZ. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM FAZENDÁRIO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009904897 RS, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 28/10/2021, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/11/2021)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000681-87.2020.8.17.9000 PROCESSO DE ORIGEM: 0045106-84.2019.8.17.2001 SUSCITANTE: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL – TURNO MANHÃ SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL RELATOR: DES. ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA GUIMARÃES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEMANDA SUBMETIDA A PROCEDIMENTO ESPECÍFICO (ARTS. 303 E 304 DO CPC/15), INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA (JUÍZO SUSCITADO). DECISÃO UNÂNIME. 1. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente se encontra prevista nos arts. 303 e 304 do CPC/15. 2. Nesses casos, ainda que a demanda não esteja prevista no rol de exceções do art. 2º, § 1º, da lei 12.153/2009 e que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, não será competente o Juizado da Fazenda Pública. 3. Isso porque são inúmeras as incompatibilidades entre os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente e o sistema dos Juizados Especiais. 4. Uma delas é o fato de que, concedida a tutela, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de seus argumentos, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final (art. 303, § 1º, I), previsão que, como é cedido, não há espaço na sistemática dos Juizados Especiais. 5. Outro ponto conflitante é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, também característica dos juizados especiais. A questão é que a tutela antecipada em caráter antecedente visa a estabilização dos efeitos da decisão liminar e, caso não manejado o respectivo recurso, acarretará a extinção do processo. (Art. 304, § 1º, do CPC) 6. Além disso, o art. 304 do CPC, em seu § 4º, dispõe que qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, por meio de nova ação que poderá ser proposta no mesmo juízo em que se concedeu a tutela antecipada. A incompatibilidade nesse caso se dá porque, conforme previsto no art. 2º, § 5º, da Lei 12.153/09, as pessoas jurídicas de direito público não podem figurar como autoras no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, dessa forma, estariam impossibilitadas de ajuizar a ação prevista no § 4º, do art. 304 do CPC. 7. Enunciado 163 do FONAJE: ”os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais” 8. Precedentes deste egrégio TJPE. 9. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, à unanimidade de votos. (TJ-PE - CC: 00006818720208179000, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/02/2022, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães)

Diante do exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo para
declarar a competência d
o Juízo da

5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dos dias 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.